Tribunal: TJES
Processo: 5022202-09.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência; Pessoas com deficiência; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022202-09.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABELA BAR INFANTE ANTUNES RABELO TEIXEIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FISSURA PALATINA. ALTERAÇÕES NA FALA. MODELO BIOPSICOSSOCIAL DE AVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidata em concurso público promovido pelo Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da sua condição como pessoa com deficiência para fins de concorrência às vagas reservadas no certame regido pelo Edital n.º 01/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Vara Cível é competente para julgar a demanda, considerando a natureza jurídica do BANESTES S/A; (ii) estabelecer se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (iii) determinar se a condição clínica da apelante caracteriza deficiência apta a garantir sua participação no concurso público na condição de pessoa com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência das Varas de Fazenda Pública é definida pela natureza jurídica das partes, não pela matéria discutida, sendo que o BANESTES S/A é sociedade de economia mista e pessoa jurídica de direito privado, não se equiparando à Fazenda Pública.
4. O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o recurso impugna os fundamentos centrais da sentença recorrida, o que ocorreu no caso, mediante enfrentamento direto da tese adotada pelo juízo de origem.

5. A Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) adota o modelo biopsicossocial de deficiência, que considera não apenas o diagnóstico médico, mas a interação dos impedimentos com barreiras sociais que dificultem a participação plena na sociedade.
6. Os laudos médicos e fonoaudiológicos constantes dos autos demonstram que a apelante apresenta limitações comunicacionais decorrentes de fissura palatina e disfunção auditiva, com impacto funcional na sua integração social e profissional.
7. O indeferimento de sua inscrição como PCD, com base em critério meramente biológico e dissociado da análise biopsicossocial, mostra-se ilegal e viola os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana.
8. Reconhecida a condição da apelante como pessoa com deficiência, é devido seu enquadramento para fins de concorrência às vagas reservadas no certame público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A competência das Varas de Fazenda Pública depende da presença de ente público no polo ativo ou passivo, não se aplicando a pessoas jurídicas de direito privado como o BANESTES S/A. 2. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando enfrenta, de forma fundamentada, os principais argumentos da sentença recorrida. 3. O conceito de pessoa com deficiência deve ser interpretado conforme o modelo biopsicossocial previsto na Lei n.º 13.146/2015, sendo ilegítimo o indeferimento de reserva de vaga com base exclusiva em critérios biomédicos. 4. A existência de impedimentos de longo prazo que dificultem a comunicação e a participação social da candidata justifica sua inclusão como pessoa com deficiência para fins de concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 173, §1º, II; CPC, arts. 1.010, II e III, e 85, §11; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Decreto nº 3.298/1999, art. 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.044.846/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/05/2023, DJe 27/06/2023; TJ-MT, Ap Cív. 1000430-98.2020.8.11.0050, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 03/10/2022; TJ-PB, Conflito de Competência Cível 0811144-07.2020.8.15.0000, Rel. Des. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5022202-09.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABELA BAR INFANTE ANTUNES RABELO TEIXEIRA
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELADO: ADRIANO FRISSO RABELO - ES6944-A

VOTO

(Preliminar - incompetência do juízo cível)

A apelante suscita preliminar de incompetência absoluta da Vara Cível, sob o argumento de que a matéria objeto da demanda — reconhecimento da condição de pessoa com deficiência em concurso público promovido pelo Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A — seria de natureza de direito público, atraindo a competência das Varas da Fazenda Pública.

Todavia, razão não lhe assiste.

A definição da competência das Varas de Fazenda Pública é determinada pela natureza jurídica das partes envolvidas, e não pela matéria em discussão. O simples fato de o certame envolver interesse público ou de a instituição demandada integrar, indiretamente, a administração pública estadual, não desloca a competência para as Varas de Fazenda Pública, se o ente em questão não possui natureza jurídica de direito público.

No caso dos autos, o BANESTES S/A é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, regida pelas normas aplicáveis às empresas privadas, nos termos do art. 173, §1º, II, da Constituição Federal. Assim, não se equipara à Fazenda Pública, tampouco goza das prerrogativas processuais a ela conferidas.

Nesse sentido:

A C Ó R D Ã O DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO . DEMANDA CONTRA INSTITUIÇÃO PRIVADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. CONFLITO IMPROCEDENTE. I . CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande em face do Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da mesma comarca, nos autos de Ação de Anulação de Questões de concurso público, ajuizada por Adriana Cavalcante Faustino e outros contra o Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional - IDECAN. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há uma questão em discussão: definir se a competência para julgar a ação de anulação de questões de concurso público contra o IDECAN, uma entidade privada, deve ser da Vara Cível ou da Vara de Fazenda Pública, considerando o possível interesse público envolvido. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência das Varas de Fazenda Pública é definida pela Lei Complementar n . 92/2010 (LOJE) com base na natureza jurídica das partes envolvidas, sendo conferida apena
s
quando há ente público no polo ativo ou passivo da demanda.
4. Não há ente público no polo passivo da ação, estando o IDECAN, uma pessoa jurídica de direito privado, na posição de réu. O polo ativo é composto por particulares .
5. O fato de haver possível interesse público (municipalidade) não atrai, por si só, a competência da Vara de Fazenda Pública, uma vez que a competência está vinculada à natureza das partes, e não à matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Conflito de competência improcedente. Tese de julgamento: 1. A competência das Varas de Fazenda Pública é determinada pela natureza jurídica das partes envolvidas, não sendo atraída pela simples presença de interesse público quando o ente público não é parte na lide. (TJ-PB - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08111440720248150000, Relator.: Gabinete 13 - Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível).

Dessa forma, considerando que o BANESTES S/A figura como parte única no polo passivo e não possui natureza de ente público, correta é a competência da Vara Cível para processar e julgar a presente ação, não havendo que se falar em deslocamento para a Vara da Fazenda Pública.

Assim,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

(Preliminar - ausência de dialeticidade recursal)

A apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que a apelante teria se limitado a reproduzir trechos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de sua condição como pessoa com deficiência, incorrendo, assim, em violação ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

Todavia, razão não lhe assiste.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.

No caso dos autos, verifica-se que a apelante, em suas razões, enfrentou diretamente o núcleo da fundamentação adotada pelo juízo a quo, qual seja, a aplicação restritiva do conceito de deficiência contido no Decreto n.º 3.298/1999, em detrimento da definição mais ampla prevista na Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). A defesa sustentou, ainda, a natureza exemplificativa do rol do referido decreto e a necessidade de adoção do modelo social de deficiência, além de questionar a suficiência técnica da avaliação realizada pela banca examinadora.

Dessa forma, não se caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Dito isso,
REJEITO a preliminar
.

É como voto.

(mérito)

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por Isabela Bar Infante Antunes Rabelo Teixeira contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido formulado na ação ordinária ajuizada em face do Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A, na qual pleiteava o reconhecimento de sua condição como pessoa com deficiência para fins de concorrer às vagas reservadas no concurso público para o cargo de Técnico Bancário, regido pelo Edital n.º 01/2022.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se a apelante faz jus ao reconhecimento de sua condição como pessoa com deficiência, a fim de concorrer às vagas reservadas no concurso público promovido pelo Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A, regido pelo Edital n.º 01/2022.

Consta dos autos que a candidata apresentou laudos médicos e relatórios fonoaudiológicos comprovando ser portadora de fissura palatina incompleta (CID Q35), dislalia e hipernasalidade (CID R49) e surdez neurossensorial bilateral leve (CID H90-5). Sustenta que tais condições acarretam impedimentos de longo prazo de natureza física e sensorial, aptos a enquadrá-la como pessoa com deficiência.

Sobre a questão, a Lei n.º 13.146/2015 inaugurou um paradigma ampliado de análise da deficiência, que não se restringe à avaliação biomédica, mas considera a interação entre impedimentos pessoais e barreiras ambientais e sociais. Vejamos o que referido diploma estabelece em seu art. 2º:

[...] Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Já o Decreto Federal n.º 3.298/99, ao tratar do tema, trouxe os seguintes conceitos:

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

[...]

Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;

Dito isso, vê-se que, com espeque na Lei n.º 13.146/15, a condição de pessoa com deficiência está vinculada às situações em que sirvam de obstáculo à “participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

Com base nisso, constato a existência de circunstância capaz de demonstrar a presença de um dos elementos centrais previstos pela norma retrocitada, qual seja, a ausência de condição de participação plena e efetiva da apelante na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Digo isso porque, as provas carreadas ao presente recurso demonstram que a recorrente é portadora de insuficiência velopalatina moderada (fenda lábio-palatina), apresentando
alterações na fala
, como se constata dos documentos médicos de ID. 15665691 e 15665692.

Corroborando esta narrativa, cito o laudo fonoaudiológico da lavra da Drª. Trixy Cristina Niemeyer Vilela Alves:

[...] a paciente ISABELA BAR INFANTE ANTUNES RABELO TEIXEIRA apresenta fissura palatina (CID 10: Q35) e, devido a essa malformação congênita, apresenta alterações de fala (CID 10: F80.0). Tais alterações atrapalham a inteligibilidade de fala e, assim, a comunicação da paciente, com impacto na vida profissional, social e autoestima da mesma (ID. 15665691).

No mesmo caminho, o laudo emitido pela Dra. Flavia Coelho da Cunha:

[...] Avaliada a paciente acima, encaminhada para avaliação otorrinolaringológica. A mesma é portadora de insuficiência velopalatina moderada, devido à fenda palatina incompleta (posterior), corrigida cirurgicamente, mas que ainda apresenta alteração funcional na linguagem. Apresenta a alteração na audição devido à disfunção tubária, decorrente da fenda palatina.

Dessa maneira, o que se pode ver é que em decorrência da má-formação retrocitada e das limitações que dela decorrem, a recorrente não dispõe de condições de participação plena e efetiva no certame e mesmo no próprio desempenho da função, em igualdade com os demais candidatos e colegas de profissão.

É certo que não cabe ao Poder Judiciário se sobrepor às decisões da banca examinadora de concursos públicos, exceto nas hipóteses de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

No caso, constato que a condição da recorrente, sob o prisma da legislação em vigor e com base nos laudos anexados, torna capaz reconhecer a sua condição de pessoa com deficiência, razão pela qual se mostra justificado o provimento do presente recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e reconhecer o direito da apelante ao enquadramento como pessoa com deficiência (PCD), assegurando-lhe o prosseguimento no concurso público do Banestes nas vagas reservadas, nos termos do Edital n.º 01/2022.

Invertida a sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.